Tribunal: TJMT
Processo: 1053945-75.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053945-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional por Tempo de Serviço, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020, NO QUE SE REFERE À SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO ATÉ 31.12.21 – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO –
INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF
NO JULGAMENTO DA
ADI 6442
– PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA ANULADA –
NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

2.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito o feito, nos termos do art. 330, inciso III e art. 485, inciso I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o juízo de piso extinguiu o feito sob fundamento de inadequação da via eleita, por tratar-se o pedido inicial, exclusivamente, acerca da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 (que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Alude que o objetivo da ação não é declarar inconstitucional a lei, e sim, o reconhecimento de sua não aplicabilidade em âmbito estadual em razão da autonomia administrativa do ente estadual.

Sustenta que o ato administrativo gera efeitos concretos ao vedar o cômputo do tempo dos servidores, diferente do que entendeu o juízo de origem ao constatar que o ofício circular impugnado tem caráter genérico e a presente demanda tem o escopo de
ação direta de inconstitucionalidade.

Assinala que “
o OFÍCIO CIRCULAR Nº SEPLAG-2020/00065/, é um ato administrativo concreto a ser questionado pela presente ação ordinária, sendo verdadeira negativa de prestação jurisdicional o indeferimento da inicial.”
Aponta, que nesse sentido, o ofício administrativo nada tem de abstrato, é um ato lesivo ao interesse dos servidores, de efeitos concretos e imediatos.

Em outro viés, pontua que a mencionada lei (LC 173/2020) possui inconstitucionalidade, pois fere gravemente o pacto federativo ao permitir que a União dite as normas pelas quais o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso deve ser regulamentado.

Afirma que
A Lei Complementar Federal nº 173/2020 fez incluir na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, disposições que afrontam direitos dos servidores públicos de todos os entes da federação, regulamentando matérias específicas, que só podem ser tratadas por meio de lei local, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado.

Pautado nesse argumento, requer o provimento do recurso, para:

a) preliminarmente, reconhecer a adequação da via eleita para questionar o ato administrativo de efeito concreto consistente no OFÍCIO CIRCULAR Nº SEPLAG2020/00065/CPROV/SEPLAG, devolvendo os autos a origem para o seu regular processamento;

b) Subsidiariamente, caso admissível a aplicação da teoria da causa madura por versar a matéria apenas de questão de direito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial para:

I – prejudicialmente reconhecer a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 8º, inciso, IX, da Lei Complementar Federal, para afastar sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos do estado de Mato Grosso, permitindo-lhes a observância da legislação Estadual que lhes garante a progressão funcional nos termos da Lei de Carreira;

II – No mérito, declarar nulo o ofício circular em comento, a fim de que sejam realizados os assentamentos funcionais relativos ao computo do tempo de serviço para todos os efeitos;

III - Obrigar o Estado de Mato Grosso computar o tempo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens como Licença Prêmio, progressões verticais e horizontais, notadamente que tange a contagem de tempo e cumprimento de interstícios nos termos do que fixa a Lei de Carreira dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar Estadual nº. 441/2011;

IV – E, finalmente, condenar o Estado de Mato Grosso a pagar eventuais diferenças salariais suprimidas em decorrência do não computo do referido período, quando o servidor requerer suas progressões funcionais previstas na Lei Complementar Estadual nº. 441/2011, considerando o período contado a partir de 27 de maio de 2020;

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 87665158 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou pela ausência de interesse da intervenção ministerial (id. 88427470).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a inicial da
ação declaratória de nulidade e obrigação de fazer
proposta contra o Estado de Mato Grosso, porque “
constatada a utilização da presente ação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade”.

O apelante pretende a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da exordial, por consequência, reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal n.173/2020, para afastar sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos do estado de Mato Grosso, permitindo-lhes a observância da legislação Estadual que lhes garante a progressão funcional nos termos da Lei de Carreira.

Pois bem.

A Lei Complementar 173/2020 foi objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, dentre elas as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525. No julgamento conjunto dessas ações, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, observou que não há que se falar em afronta ao pacto federativo.

Constatou que o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e a combater a crise gerada pela pandemia.

Concluiu, neste tema, afirmando que ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

Em relação ao argumento de iniciativa privativa do chefe do Executivo, trazida pelo apelante, o Ministro enfatiza:

“
Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos.

Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da CF.”

No sentido de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar em comento, segue ementa do acórdão em que foram julgadas improcedentes as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2020. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...]
Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos
. [...] 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. [...]11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das Adis 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADI 6442, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Publicação: 23/03/2021). Grifou-se.

Destarte, verifico que a alegação de inconstitucionalidade da LC 173/2020 já foi categoricamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Dessa maneira, conclui-se que a decisão do juízo seria por analisar o mérito da questão e não extinguir o processo sem resolução do mérito.

Por estas razões, a cassação da sentença é medida impositiva.

Ademais, com fundamento no inciso I, do § 3º do art. 1.013 do CPC, por entender ser aplicável ao caso a teoria da causa madura, passo
a análise do mérito
. Verifica-se:

“§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;”

Dessa forma, verifico que o pedido inicial consiste em ver declarada a nulidade do OFÍCIO CIRCULAR Nº SEPLAGOFC2020/00065/CPROV/SEPLAG e, determinar ao Estado de Mato Grosso que compute o tempo de serviço dos servidores da saúde, nos termos do que fixa a Lei de Carreira dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar Estadual nº. 441/2011.

E, finalmente, condenar o Estado de Mato Grosso a pagar eventuais diferenças salariais suprimidas em decorrência do não computo do referido período, quando o servidor requerer suas progressões funcionais, considerando o período contado a partir de 27 de maio de 2020.

Desta feita, o cerne da questão, portanto, consiste em aferir a possibilidade de suspensão dos efeitos do Ofício Circular em questão, que proibiu a concessão de progressões funcionais previstas nas leis de carreira dos Servidores Públicos utilizando-se como interstício ou tempo de serviço, o período trabalhado enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado em decorrência da pandemia de Covid-19. Que estabeleceu na sua redação original:

Desse modo, conforme consta no Parecer da Procuradoria-Geral do Estado, cumpre nos observar a vedação legal expressa de cômputo do lapso temporal decorrido entre a publicação da LC nº 173/2020 (27 de maio de 2020) até 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de licença prêmio, devendo a contagem ser retomada em 1º de janeiro de 2022 a partir de onde parou (27 de maio de 2020). Razão por que esta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/MT, no cumprimento de sua missão institucional, vem apresentar as seguintes orientações:

1.
Os Órgãos do Poder Executivo deverão suspender imediatamente a concessão de licenças-prêmio que completaram o período aquisitivo em data igual ou superior a 27/05/2020;

2. Somente será autorizada a concessão e usufruto de licença-prêmio, para os períodos aquisitivos adquiridos até 26/05/2020;

3. As unidades setoriais de gestão de pessoas deverão proceder o levantamento de todos os servidores que tiveram a concessão de licenças-prêmio publicadas em data igual ou superior a 27/05/2020 e editar ato tornando-as sem efeito;

4. A publicação do instrumento que torna sem efeito a concessão da licença prêmio, por força da LC 173/2020, deverá ser registrada na pasta Funcional do servidor, para que a contagem, possa ser retomada em 1º de janeiro de 2022;

5. Os servidores que tenham efetuado agendamento de usufrutos de licença-prêmio cujo período aquisitivo compreenda a data impeditiva igual ou superior a 27 de maio de 2020, deverão ser comunicados quanto ao cancelamento automático. Informamos ainda, que esta SEPLAG subsidiará as setoriais, através das Coordenadoria de Provimento e Coordenadoria de Monitoramento, com relatórios para regularização das concessões e usufrutos publicados em data igual ou superior a 27/05/2020.

Como se vê, a determinação não fora direcionada exclusivamente à categoria da Saúde, abrangendo outros servidores. Além do mais, importante mencionar que foi editado Ofício Circular n. 005/2021/GAB/SEPLAG/MT, de 31 de maio de 2021, dirigido as Entidades Representativas dos Servidores Público do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, esclarecendo, entre outros temas, “
a possibilidade de dobrar o usufruto da licença-prêmio trabalhando meio período.”

Em que pese as razões invocadas pelo apelante, ocorre que não assiste razão em seu pedido, considerando que, o Estado de Mato Grosso se utilizou da autonomia federativa, com preponderância no princípio da supremacia do interesse público o qual, diante da situação de calamidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, autoriza a adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público.

A propósito, colha-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA (DECRETO N° 7.900/2020) – ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA - NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal nº 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19. Inobstante o Decreto não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.
Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular
. (N.U 1019614-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). Grifou-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas. (N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).
Grifou-se.

Outrossim, o STF, em recente decisão reafirmou a constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar Federal n. 173/2020, que além de proibir aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da COVID-19, incluiu o congelamento da contagem de tempo de serviço para fins de adicionais e a limitação da realização de concursos públicos (R.E. 131742, com repercussão geral reconhecida – Tema 1137).

Desta feita, depreende-se que houve pronunciamento específico do STF sobre pontos que coincidem com a pretensão da parte autora, no bojo da ação de controle concentrado que concluiu pela constitucionalidade dos arts. 7 e 8 da LC 173/2020, sendo, por conseguinte, de rigor jugar improcedente a pretensão formulada pelo autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso e ANULO A SENTENÇA, portanto, no mérito, julgo improcedente os pedidos autorais.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11, eis que a sentença foi anulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021